Tribunal: TJMT
Processo: 1011561-21.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011561-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), HIGOR FERNANDO DOS SANTOS NAZARIO - CPF: 031.515.891-38 (AGRAVADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO MANTEVE O REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO SEM TONOZELEIRA ELETRÔNICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – MONITORAMENTO – POSSIBILIDADE – AGRAVADO QUE NÃO CUMPRIU SUA PENA ADEQUADAMENTE – PECULIARIDADES DO CASO QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – RECURSO PROVIDO.

Conforme o art. 146-B, da LEP, trata-se de uma faculdade do Magistrado da execução penal e não uma obrigação aplicar a tornozeleira eletrônica para realizar a fiscalização do cumprimento da pena, na qual será analisado o conjunto das situações que o levará a conclusão que o monitoramento será necessário ou não ao caso, inclusive, poderá revoga-lo quando restar demonstrado inadequado ou desnecessário, conforme o art. 146-D, da LEP.

In casu
, o reeducando não tinha cumprido sua pena em regime semiaberto adequadamente, portanto, necessário o monitoramento eletrônico, para melhor fiscalizá-lo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
Ministério Público
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0005660-17.2010.8.11.0042, código 158304, em trâmite pela 2ª Vara Criminal da Cuiabá/MT, que colocou o agravado
Higor Fernando dos Santos Nazarino
em regime semiaberto sem o monitoramento eletrônico
.
(Id. 169000694)

Nas razões recursais, o
Ministério Público
pugna a reforma da decisão objurgada, para que coloque a tornozeleira eletrônica no reeducando. (Id. 169000693)

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo improvimento do recurso, e consequentemente na manutenção da decisão combatida. (Id. 169000697)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 169003656 – pág. 05).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo provimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 173833717)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – PENITENTE COLOCADO NO REGIME SEMIABERTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DISPENSA A FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – MONITORAMENTO QUE DIANTE DA AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO, SUBSTITUI A SEGREGAÇÃO PELO MEIO MENOS GRAVOSO AO REEDUCANDO (MONITORAÇÃO ELETRÔNICA) NA FORMA DOS ARTS.146-B E 146-D DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como exposto, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0005660-17.2010.8.11.0042, código 158304 que colocou o agravado
Higor Fernando dos Santos Nazarino
em regime semiaberto sem o monitoramento eletrônico.

De inicio, cumpre registrar que o reeducando cumpre pena de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado, sendo colocado em regime semiaberto em 11 de novembro de 2020, ao qual foi apresentado as condições para o seu cumprimento, dentre elas o monitoramento eletrônico (Id. 169003650 – pág. 167/169).

Observou-se que o agravado não tinha comparecido em juízo desde que foi colocado em regime semiaberto, ficando interrompida de 11 de novembro de 2020 até 07/10/2021, portanto, em 30 de maio de 2022, o juiz
a quo
indeferiu o pedido de progressão de regime feito pela defesa e determinou a sua regressão, em razão do mesmo ter descumprido às condições impostas, determinando a expedição de mandado de prisão. (Id. 169003650 – pág. 196/197)

Anoto ainda que foi colocado no agravado o monitoramento eletrônico em 06 de outubro de 2021, contudo, consta dos autos um oficio informando que o reeducando estava com a tornozeleira descarregada desde 31 de maio de 2022, tendo sido o cadastro desativado. (Id. 169003650 – pág. 211)

Diante desse cenário, o juiz de primeiro grau não acolheu a justificativa do agravado, mas o manteve em regime semiaberto, por não ter se envolvido na prática de outro delito, assim como pelo fato de ter comparecido regularmente em juízo, revogando o mandado de prisão, determinando novamente as condições que deveria cumprir, incluindo o monitoramento eletrônico. (Id. 169003650 – pág. 212/214)

Em 26 de julho de 2022 a defesa pediu para que o monitoramento eletrônico (Id. 169003650 – pág. 234/241), o Ministério Público manifestou desfavorável (Id. 169003655 – pág. 10/12), todavia o juiz da execução retirou a tornozeleira eletrônica, sob os seguintes argumentos: (Id. 169000694)

Vistos, etc.

Trata-se de execução penal em face de HIGOR FERNANDO DOS SANTOS NAZÁRIO, a qual cumpre pena em regime semiaberto c/c uso de tornozeleira eletrônica.

O requisito objetivo para a progressão regimental ao aberto está previsto para o dia 17.09.2023.

A defesa requer a isenção do uso da tornozeleira eletrônica, argumentando, em síntese que o recuperando é entregador de água e necessita deslocar-se fora do campo de permissão da tornozeleira eletrônica e, em razão disso estaria sendo impossibilitado de exercer a sua função, correndo risco de ser demitido (seq. 64).

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pleito defensivo (seq. 67).

É o breve relatório. Decido.

Da análise dos autos, entendo que o pedido formulado pela defesa merece deferimento. Explico.

Sabemos que o cumprimento de pena em regime semiaberto c/c uso de tornozeleira eletrônica em nosso Estado é muito mais brando do que aquele previsto em lei, vez que o recuperando não necessita repousar em estabelecimento prisional adequado.

Contudo, a barreira imposta pela sociedade em relação àqueles que utilizam tornozeleira eletrônica é muito grande, ainda mais em relação à filtragem para inserção no mercado de trabalho, pois os empregadores privados, em sua grande maioria, não querem um “condenado” nos quadros da sua empresa, pois a utilização do equipamento eletrônico poderá “constranger” seus clientes.

Ademais, sabemos que os programas estabelecidos entre o Poder Judiciário e os demais órgãos públicos acerca da contratação de recuperandos em regime semiaberto ainda não abrange todos aqueles que buscam um emprego.

Outrossim, não se trata de eximir o recuperando do cumprimento da sua pena, contudo, se a finalidade da execução penal é efetivar as disposições de sentença e de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado(a), seria desarrazoado indeferir o pedido formulado pela defesa, pois neste caso o uso da tornozeleira não terá nenhuma efetividade, vez que a recuperando demonstra ter seguido um novo rumo em sua vida, pois esta trabalhando como entregador de água.

A CNGC em seu artigo 630 preceitua que a utilização do monitoramento eletrônico poderá ser revogada a qualquer tempo, o que a meu ver deve ser interpretado de forma individualizada.

No caso do recuperando, em que pese o crime pelo qual foi condenado ser considerado grave e reprovável, os últimos fatos são relativos ao ano de 2012 e após consulta aos antecedentes criminais, verifiquei que o mesmo não possui nova condenação criminal, demonstrando assim não se tratar de pessoa de extrema periculosidade e/ou que seja rotineiro em atividade criminosa.

Alias, o fato de o recuperando estar trabalhando, demonstra que o mesmo está buscando a tão almejada ressocialização, pois o trabalho é uma das ferramentas mais eficazes para a diminuição da reincidência, pois distancia o recuperando da aproximação com a criminalidade.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional no caso em específico, manter a tornozeleira eletrônica. Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não uma obrigatoriedade nesse sentido.

Além disso, em recente julgado, a Terceira Câmara Criminal do E.TJ/MT decidiu que é facultado ao Juízo da Execução Penal definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do regime semiaberto na falta de estabelecimentos penais adequados. Vejamos :

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – AUTORIZADA A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE REIMPOSIÇÃO DA RESTRIÇÃO EM DESFAVOR DO REEDUCANDO – IMPERTINÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, QUE REPUTOU DESNECESSÁRIA A FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA – DICÇÃO DOS ARTS. 146-B E 146-D, AMBOS DA LEP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (Agravo nº 1022787-91.2021.8.11.0000-classe 413-Terceira Câmara Criminal).

No mesmo sentido, é o posicionamento da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVADO COLOCADO NO REGIME SEMIABERTO SEM IMPOSIÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO DE USO DE TORNOZELEIRA PELO AGRAVADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – DESNECESSIDADE – ART. 146-B DA LEI DE EXECUÇÃO FACULTA AO JUIZ EXAMINAR A NECESSIDADE OU NÃO DESSE MEIO DE FISCALIZAÇÃO – ANÁLISE REALIZADA ESCORREITAMENTE – AGRAVADO TEM CUMPRIDO REGULARMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao juízo das execuções penais definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando cada caso em específico. Aliás, a imposição desta medida de controle exige motivação concreta, não bastando simplesmente a alegação de inexistência de unidade prisional adequada para o cumprimento da pena no regime semiaberto . Agravo desprovido. ( Agravo nº 1001236-21.2022.8.11.0000- classe 413- Luiz Ferreira da Silva-2ª câmara criminal).

Assim, como forma de viabilizar/manter a reinserção do apenado no mercado de trabalho é que no presente caso, excepcionalmente, com fundamento no artigo 146-B da LEP e artigo 630 da CNGC, ISENTO o recuperando HIGOR FERNANDO DOS SANTOS NAZÁRIO da condição de fiscalização da pena mediante monitoração eletrônica.

Por consequência, determino a RETIRADA da tornozeleira eletrônica do executado HIGOR FERNANDO DOS SANTOS NAZÁRIO, devendo, no entanto, o recuperando rigorosamente as demais condições já fixadas, SOB PENA DE REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE PENA E CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO.

Comunique-se a central de monitoramento eletrônico acerca da presente decisão.

Intime-se o penitente para que compareça, em qualquer dia da semana (entre às 13 e 19 horas), à Central de Monitoramento (localizada na sede da SAAP, sito à Rua Salgado Filho esq. Wenceslau Braz , bairro Quilombo [próximo ao posto de saúde], no período compreendido entre 8h e 12h, telefone 0800-643-5508), para fins de retirada e retirada e devolução da tornozeleira”.

É de sabença que trata-se de uma faculdade do Magistrado da execução penal e não uma obrigação aplicar a tornozeleira eletrônica para realizar a fiscalização do cumprimento da pena, na qual será analisado o conjunto das situações que o levará a conclusão que o monitoramento será necessário ou não ao caso, inclusive, poderá revoga-lo quando restar demonstrado inadequado ou desnecessário, conforme o art. 146-D, da LEP:

“Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada:

I - quando se tornar desnecessária ou inadequada;

II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave”.

Nesse sentido:

“[...] A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Todavia, como bem destaca Alexis Couto de Brito, ‘
a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la’
(Execução Penal, 2018, p. 481).” (TJMT – N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019).
(g.n)

Com efeito, exige a demonstração da peculiaridades do caso que evidencie ser apropriado a tornozeleira eletrônica:

Sobre o tema, aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO POR DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES SEM FUNDAMENTO CONCRETO. HISTÓRICO FAVORÁVEL. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DO MPE PELA RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários. Inteligência do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada. 3. A simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito, sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável, com manifestação dos MinistériosPúblico Federal e Estadual pela retirada do equipamento. 4. Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida. 5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para determinar seja sustada a exigência de monitoramento eletrônico, ressalvada nova e justificada decisão determinadora dessa ou de outras medidas paralelas de controle da execução penal.” (STJ – HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017).

In casu
, verifico que o reeducando, apesar de não ter cometido nenhum delito desde que praticou o crime em questão, é forçoso concluir que ficou um período muito grande sem cumprir sua pena, pois descumpriu por 02 (duas) vezes as condições impostas, contudo o magistrado ainda o manteve em regime semiaberto.

Logo, vejo como necessário colocar o monitoramento eletrônico no reeducando para melhor fiscalizar o cumprimento de pena em regime semiaberto.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o recurso de agravo interposto pelo
Ministério Público
, para determinar que coloque o monitoramento eletrônico no agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023